Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-91.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. REPARAÇÃO DO VEÍCULO. MENOR ORÇAMENTO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida a pagar à parte requerente o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), a título de danos materiais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que a sentença deve ser reformada por ter incorrido em erro ao fixar a indenização por danos materiais em valor inferior ao efetivamente comprovado nos autos, afrontando o princípio da reparação integral. Alega que o prejuízo foi demonstrado de forma robusta por meio de notas fiscais que comprovam o desembolso total de R$ 1.200,00, sendo R$ 900,00 referentes à aquisição da peça danificada (spoiler) e R$ 300,00 relativos à mão de obra de desmontagem e montagem. Argumenta que houve inversão indevida do ônus da prova, pois caberia à parte adversa demonstrar eventual excesso nos valores pagos, o que não ocorreu. Ressalta, ainda, que a sentença carece de fundamentação adequada, pois não aponta qualquer vício nos documentos apresentados. Requer o provimento do recurso para que a condenação por danos materiais seja majorada para R$ 1.200,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em apurar o correto valor da indenização em correspondência com os danos efetivamente comprovados, à vista da diferença entre os orçamentos apresentados e as despesas efetivamente realizadas de acordo com as notas fiscais apresentadas. Contrarrazões apresentadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade da parte recorrida pelo acidente de trânsito é incontroversa, diante da dinâmica do evento, em que o veículo da parte recorrida colidiu na traseira do veículo do recorrente. A controvérsia recursal limita-se à extensão dos danos materiais e ao valor da indenização fixado.
5. O Juízo de origem, ao valorar as provas, fixou a indenização com base no menor orçamento apresentado, no valor de R$ 350,00 (74581630 - Pág. 9), condizente com os danos visíveis na parte traseira do veículo, conforme fotos e vídeos de ID 74581627.
6. Não obstante o recorrente tenha apresentado notas fiscais que indicam gasto superior (ID 74581630), na esteira do entendimento que tem sido adotado pelas Turmas Recursais, a indenização deve ser fixada com base no menor orçamento. Assim, a contratação de serviços mais onerosos pela parte recorrente constitui escolha pessoal, de modo que tal liberalidade não pode ser repassada integralmente à parte recorrida. Precedentes: Acórdão 1768022 e 1425806.
7. Não se verifica, portanto, violação ao princípio da reparação integral, tampouco inversão indevida do ônus da prova. A sentença está devidamente fundamentada de acordo com o acervo probatório constante dos autos, e em consonância com os princípios da razoabilidade e da reparação proporcional, conforme art. 944 do Código Civil.
IV.DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099.95.
____
Dispositivo relevante citado: CC, art. 944.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão n. 1768022, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 09.10.2023; Acórdão n. 1425806, Rel. Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 20.05.2022.